Tribunal: TJBA
Processo: 8172333-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172333-32.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NILZA RIBEIRO DE AQUINO Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA QUE RESTOU VENCEDORA NA TOTALIDADE DOS PEDIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. FINS DE ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a responsabilidade do plano de saúde estadual pela negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais indispensáveis à saúde da parte autora, determinando o pagamento de indenização por danos morais e fixando os honorários advocatícios com base no proveito econômico. 2. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto ao pedido de isenção da sua obrigação de pagar honorários ao procurador do Estado, diante de sua vitória integral na demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de exclusão da condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a inexistência de sucumbência recíproca após a reforma do julgado em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis mesmo com o fim de prequestionamento. 5. O acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de reconhecimento da ausência de sucumbência recíproca e consequente exclusão da obrigação da parte embargante de arcar com honorários advocatícios em favor do procurador do Estado, ponto expressamente suscitado na apelação. 6. A condenação em primeira instância fixou honorários com base na sucumbência recíproca. Todavia, com a procedência da apelação, a parte autora obteve êxito integral em todos os pedidos da demanda: obrigação de fazer, indenização por danos morais e cobertura dos materiais médicos, alterando-se substancialmente o quadro da sucumbência. 7. Conforme o art. 85, caput, do CPC, o vencido deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do vencedor. 8. Diante da vitória integral da parte autora, afasta-se a sucumbência recíproca e, por conseguinte, a obrigação de pagamento de honorários em favor do Estado da Bahia. 9. A concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração é admissível quando necessário para corrigir omissão que, uma vez suprida, altera o resultado do julgado. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios de número 8172333-32.2022.8.05.0001, em que são partes Embargante e Embargada, respectivamente, NILZA RIBEIRO DE AQUINO e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente